Tribunal: TJPA
Processo: 0070630-74.2015.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0070630-74.2015.8.14.0201

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSIEL PINHEIRO MARIA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0070630-74.2015.8.14.0201

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: JOSIEL PINHEIRO MARIA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
. LEGÍTIMA DEFESA
. RECURSO MINISTERIAL
. PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 129, §1º, I DO CP
E PROSSEGUIMENTO DO FEITO
.
IMPOSSIBILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0070630-74.2015.8.14.0201

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: JOSIEL PINHEIRO MARIA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
contra sentença prolatada em audiência pelo Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém que, acatando tese defensiva de legitima defesa, absolveu sumariamente JOSIEL PINHEIRO MARIA do crime disposto no art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Narra a peça acusatória recebida em 11.12.2019
[1]
, que no dia 01 de julho de 2015, o Apelado tentou ceifar a vida de Rodrigo Neves de Almeida com um golpe de arma branca do tipo faca, aplicado na região torácica, em razão de discussão travada entre a vítima e a genitora do Recorrido.

Segundo a denúncia, a vítima se encontrava andando em direção a sua residência, juntamente com sua filha de nove anos de idade, quando sua vizinha, a senhora Maria das Neves Varela Pinheiro, passou a dizer que a filha do ofendido havia destruído umas plantas em seu quintal.

Consta dos autos que o referido entrave levou a Sra. Maria das Neves a desferir golpes de sombrinha contra o ofendido, que por sua vez passou a atacá-la, agarrando-lhe pelo pescoço na tentativa de asfixiá-la. Ato contínuo, o Recorrido, de porte menos avantajado e tentando resguardar a integridade de sua genitora, utilizou-se de uma faca para repelir a injusta agressão contra esta.

Ultimada a audiência no dia 26/04/2022 (ID 211/212), o Juízo absolveu sumariamente o ora Apelado, razão da irresignação ministerial que alegou em suas razões recursais (Id. 9759750) que as informações da vítima se mostram coerentes com as provas colhidas na fase inquisitorial, pugnando assim pela desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 129, §1º, I do CPB, com remessa do feito para uma das varas comuns criminais.

Em
contrarrazões
,

a Defesa requer a manutenção da sentença atacada
(Id. 9759753).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo provimento do recurso (Id. 12180810).

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

[1]
Id. 9759684

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL E PROSSEGUIMENTO DO FEITO

Cuida-se de Recurso de Apelação em que o Ministério Público postula
pela desclassificação da conduta do Recorrido para o tipo previsto no art. 129, §1º, I do CPB, com remessa do feito para uma das varas comuns criminais, sob o argumento de que as provas dos autos não permitem concluir que o ofensor agiu em legitima defesa.

Razão não assiste ao Apelante.

Considera-se em legítima defesa, a teor do artigo 25 do Código Penal, aquele que, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Após detida análise dos autos, observo que a dinâmica dos fatos indica que o ofensor agiu amparado pela excludente da ilicitude da legítima defesa.

O próprio ofendido reportou em juízo que discutiu com a mãe do Apelado antes de receber a facada (Id. 9759746).

A depoente Kelly de Cássia Lima Reis retificou suas declarações prestadas durante o inquérito policial e afirmou durante a instrução processual que não presenciou o momento da agressão, pois encontrava-se na casa da ex-companheira da vítima (Id. 9759744).

Por outro lado, o demandado confessou a prática delitiva assumindo que utilizou os meios necessários para repelir a injusta agressão praticada contra sua mãe, no exato instante em que viu o ofendido estrangulá-la (Id. 9759746).

A genitora do Recorrido corroborou tal versão dos fatos sob o crivo do contraditório:

“Onde a gente morava era de uma senhora, que tinha um pé de acerola, ele” – referindo-se a vítima – “foi pra lá e apanhou a acerola. Quando a dona chegou eu falei pra ela, pra ela não pensar que era eu, ai ele começou a me ofender (...) ai eu peguei uma sombrinha e dei umas “cabadas” nele, ai ele agarrou meu pescoço (...) quando meu filho viu veio pra cima e furou ele (...)” Id. 9759746.

Diante disso, entendo que o objetivo do ora Recorrido era fazer cessar as investidas do ofendido, sendo certo que a punhalada foi efetuada como meio de defesa de terceiro, estando configurado o instituto da legítima defesa, nos termos do que dispõe o art. 25 do Código Penal.

Em casos análogos o posicionamento jurisprudencial converge para a manutenção da sentença absolutória, conforme se observa:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA CONFIGURADA. PLEITO MINISTERIAL INVIABILIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

-
Se a legítima defesa fora efetivamente comprovada nos autos, não tem lugar a edição de decreto de pronúncia
,
configurando-se, in casu, a hipótese prevista no art. 415, IV, do CPP
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0672.13.035690-6/001, Relator (a): Des.(a) Matheus Chaves Jardim , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/06/2018, publicação da sumula em 25/06/2018)

Assim, pelos fundamentos já dispostos, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em sua totalidade.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 20/06/2023